Tribunal: TJES
Processo: 5009367-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Requerimento de Reintegração de Posse; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009367-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DILCEMARIO PEREIRA e outros (9)

AGRAVADO: OURO NEGRO PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EMBARGOS DE TERCEIRO C/C PEDIDO DE
MANUTENÇÃO
DE POSSE
.
AUSÊNCIA DE PROVA DA
POSSE
. TUTELA LIMINAR INDEVIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1)
Conforme o art. 561 do CPC/15, para o deferimento de pedido liminar em ação de manutenção de posse, ao autor incumbe comprovar: a) sua posse; b) a turbação praticada pelo réu; d) a data da turbação; e d) a continuação da posse, embora turbada.

2
)
Não estando comprovada a posse dos agravantes sobre a área objeto de liminar reintegratória, deve ser indeferido o pedido liminar de manutenção da posse.

3
)
Recurso

des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cuida-se na origem de
embargos de terceiro com pedido de manutenção de posse
ajuizada

por

Delcimario Pereira e outros
em face de
Ouro Negro Participações Ltda
, considerando a liminar de reintegração de posse concedida ao agravado em ação possessória, cujo objeto consiste na Area C, do Loteamento no Bairro Maraguá, dividida em 60 lotes de terreno para construção - Praia do Pontal - Itapemirim-ES, vendido por EMBRILAR LTDA.

Como cediço, o pleito possessório compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, preconiza o art. 560 do CPC/15 que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

Conforme o art. 561 do CPC/15, para o deferimento de pedido liminar de manutenção de posse,
ao autor
incumbe comprovar: a) sua posse; b) a turbação praticada pelo réu; d) a data da turbação; e d) a continuação da posse, embora turbada.

A esse respeito, cite-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ARTIGO 927 DO CPC – ÔNUS DA PROVA - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
Nos termos do art. 927 do CPC, incumbe o Autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pela parte ré; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
. 2 -
O ônus de provar a posse é da parte autora, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações desta e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pelo demandante a posse anterior, o esbulho e a perda da posse
. 3 - O Agravante não conseguiu trazer aos autos documentos que pudessem infirmar as conclusões de manutenção de posse do autor, ora Agravado, a que chegara o MM. Juiz a quo. [...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47159000737, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016)

Na hipótese, conquanto afirmem que residam no local há mais de 7 anos, para demonstração da posse exercida os agravantes juntaram fotos (id 28767788) de construções de casas, aparentemente em fase de alvenaria estrutural, nas quais estão do lado externo das obras, sem indicação de se tratar de espaço habitável ou residencial.

Cumpre registrar que, intimados para apresentação de comprovantes de residência, os recorrentes informaram que “
moram em zona onde não há energia elétrica nem mesmo fornecimento de água
”, indicando como demonstração do endereço, aquele constante da escritura pública do imóvel objeto do litígio da ação reintegratória em apenso.

Nesse cenário, tendo ainda em vista o conceito de posse previsto no artigo 1.196 do Código Civil, qual seja, “
c
onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”,
não é crível reconhecer atos de uso de poder do imóvel, sobretudo diante da ausência de ligação de energia elétrica e abastecimento de água, serviços essenciais à dignidade humana que podem ser solicitados pelo possuidor.

Nesse sentido, verifica-se que, além de inexistir prova documental da posse, não há demonstração de que os recorrentes pratiquem legítimos atos possessórios, isto é, ao menos em sede de cognição sumária, não é possível constatar o preenchimento de requisito indispensável à concessão da medida liminar.

A propósito do tema, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A prova de exercício anterior da posse é indispensável ao julgamento de procedência da pretensão deduzida em ação possessória. 2 - Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. 3 - Se o autor não consegue comprovar suficientemente o exercício de posse, não tem direito à proteção possessória.
4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0000097-04.2014.8.08.0004. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do Julgamento 05/09/2016).

APELAÇÃO CÍVEL REINTEGRAÇÃO DE POSSE POSSE É FÁTICA E NÃO MERAMENTE JURÍDICA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMISSÃO DE JUÍZO DE PROCEDÊNCIA - NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO ÔNUS DA PARTE AUTORA RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 926 do CPC que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho" . 2. A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade. 3.
Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC. 4. Restando demonstrado pela prova dos autos a ausência do exercício pela apelante da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe.
5. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o Art. 373 do Código de Processo Civil. 6. Não restou demonstrado que existem outros subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que possa chegar a outro convencimento. 7. Recurso não provido. (TJ-ES - AC: 00131454420088080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Ademais, consta dos autos originários que houve cumprimento da liminar em 22.08.2023, com desocupação forçada do imóvel e demolição das construções (Id. 9678651), oportunidade em que a Comissão de Conflitos Fundiários deste TJES atuou na solução do conflito, o qual demonstra que a ocupação ocorrera de forma clandestina.

Nesse cenário, exsurge escorreita a decisão ora objurgada.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
ele

nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)